Tribunal: STF
Processo: Rcl 89762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. ITEM 2 DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA.  RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Carlos dos Santos Batista, em 23.1.2026, contra o seguinte acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e a sentença do juízo da Décima Nona Vara do Trabalho de Salvador na execução da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0001027-73.2015.5.05.0019, pelos quais se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral:
“INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA – POSSIBILIDADE - Os bens da sociedade empresária falida não se relacionam com o de seus sócios, sendo, portanto, lícita a pretensão para instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido” (e-doc. 4).

“WANDILSON CARLOS DE MIRANDA MATOS (Autor) instaurou o IDPJ – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ID. 795f4f1, no caderno processual da Ação Trabalhista
que move em face de LOJAS INSINUANTE S.A. (incorporada
por NOSSA ELETRO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL/MASSA FALIDA). Alegou a ocorrência de fraude contra credores e abuso da personalidade jurídica. Afirmou que houve esvaziamento patrimonial da Executada principal antes do pedido de recuperação judicial. Apontou a existência de ‘blindagem patrimonial’ através da empresa COLUNA PATRIMONIAL (atual PARQUE SHOPPING BAHIA S/A) e outras holdings familiares. Pleiteou a inclusão no polo passivo dos sócios retirantes, administradores e empresas do mesmo grupo econômico familiar, especificamente, LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA, RITA DE CÁSSIA SANTOS BATISTA COELHO LIMA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA JÚNIOR, ANTENOR LIBERAL BATISTA NETO, CAIO BARRETTO BATISTA, LAÍS BATISTA LIMA, THAÍS BATISTA LIMA, VALÉRIA CRISTINA FIGUEIRA BATISTA, bem como os ESPÓLIOS DE ANTENOR LIBERAL BATISTA, DE ANTENOR LIBERAL BATISTA JÚNIOR e DE RITA DE CÁSSIA BARRETTO BATISTA. Requereu, ainda, a inclusão das pessoas jurídicas PARQUE SHOPPING BAHIA S/A, SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA, CALLOUET PARTICIPAÇÕES EIRELI, LIBRA PARTICIPAÇÕES EIRELI, SANI PARTICIPAÇÕES EIRELI e UNIQUE PATRIMONIAL LTDA. (...) Os Suscitados LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA e SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA alegaram que se retiraram da sociedade há mais de dois anos e invocaram a aplicação dos artigos 10-A da CLT e 1.003 e 1.032 do Código Civil. Por sua vez, a Suscitada PARQUE SHOPPING BAHIA S/A alegada que o prazo para anular negócio jurídico é de quatro anos, com base no art. 178, inciso II, do Código Civil. As preliminares de mérito devem ser refutadas. Quanto aos argumentos dos Suscitados LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA e SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA, a pretensão do Autor se fundamenta na existência de fraude na alteração societária e na gestão da empresa, bem como na confusão patrimonial. O parágrafo único do art. 10-A da CLT estabelece exceção à regra da limitação temporal de dois anos: ‘O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato’. Ademais, a alegação de fraude contra credores e de atuação como sócio oculto ou de fato afasta a proteção temporal conferida ao sócio retirante de boa-fé. A apuração da fraude é, naturalmente, matéria de mérito e será analisada em tópico próprio. Com relação à tese da Suscitada PARQUE SHOPPING BAHIA S/A, a desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com uma ação anulatória. Trata-se de um incidente através do qual se levanta o véu da pessoa jurídica para fins específicos e com base em critérios próprios, sem qualquer juízo de nulidade do ato de sua constituição. Por se tratar de questão incidental com fins declaratórios e específicos, a desconsideração da personalidade não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional. (...)
Os Suscitados invocaram a Tese aprovada pelo E. STF sob o Tema nº 1.232 da Tabela de Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1387795 (...)
Em abstrato, o caso em análise enquadra-se exatamente na exceção prevista no item 2 da referida Tese. O Autor instaurou o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), com observância do art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137 do CPC e alegou expressamente o abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e fraude (art. 50 do Código Civil). A tese aprovada sob o Tema nº 1.232 da Tabela de Repercussão Geral visa a impedir o redirecionamento automático da execução contra empresas do mesmo grupo econômico que não participaram da fase de conhecimento, sem a devida instauração do contraditório prévio. Não é o caso concreto. Aqui, instaurou-se o incidente específico para apurar a responsabilidade patrimonial decorrente de fraude e abuso de direito, com base nos requisitos do art. 50 do Código Civil.
Portanto, não há como se rejeitar o incidente com base nesse argumento. (...)
1.2.1.1. LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA. SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA. PARQUE SHOPPING BAHIA S/A. O Autor instaurou o presente incidente com o objetivo de responsabilizar os sócios retirantes e as empresas integrantes do mesmo grupo familiar /econômico, sob o fundamento de que houve esvaziamento patrimonial da Executada principal (Lojas Insinuante/RN Comércio Varejista) em benefício de holdings patrimoniais controladas pela família Batista. LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA  é apontado  como o principal gestor oculto. Segundo alega, mesmo após a renúncia formal em  21 de outubro de 2015, continuou assinando documentos pela empresa. Além disso, o Autor alega que ele seria vinculado à offshore Daleworth Securities Inc. nos Panama Papers. Já a SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA. seria empresa de  LUIZ CARLOS
DOS SANTOS BATISTA e teria sido utilizada para realizar cessões de quotas e movimentações societárias dentro da COLUNA PATRIMONIAL. Pois bem. Inicialmente, consigne-se que a simples existência de patrimoniais não pode ser reputada ilegal.
A constituição, em si, de holdings patrimoniais não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Tais holdings somente poderão ser responsabilizadas em caso de lesão credores – conforme, aliás, se infere da clara redação do art. 50 do Código Civil. Feita essa ressalva, e a despeito dos esforços da Contestação da PARQUE SHOPPING BAHIA S/A (antiga COLUNA PATRIMONIAL), a prova documental produzida pelo Autor, especialmente as alterações contratuais e atas de assembleia dessa empresa, demonstra uma engenharia societária complexa, que incluiu a integralização de capital com créditos oriundos das empresas do grupo (INSINUANTE, DTL BRASIL) para a COLUNA PATRIMONIAL, seguida de sucessivas alterações no quadro societário e no tipo jurídico (de sociedade limitada para sociedade anônima e vice-versa). Tais alterações culminaram com a distribuição em valores significativos de dividendos e patrimônio para outras holdings familiares (Socikal) justamente no período em que o passivo trabalhista se avolumava e de contração de outras dívidas pelas Executadas principais. A fraude efetivamente iniciou-se entre 29 de abril de 2014 (data da assinatura dos atos) e 28 de maio de 2014 (data do protocolo junto à JUCEB – Junta Comercial do Estado da Bahia),  quando: 1) houve a 12ª alteração do contrato social para transformação da COLUNA PARTICIPAÇÕES em sociedade anônima e estabelecer como acionistas SOCIKAL PATRIMONIAL LTDA, CALLOUET PATRIMONIAL LTDA e SANI PATRIMONIAL LTDA (ID’s 9ff7fe3 e 3309cfd); e 2) em assembleia, foi deliberado o aumento do capital social da referida empresa de R$ 8.960.000,00 para R$130.577.711,00, mediante a incorporação dos créditos das empresas do grupo (UNINPARTICIPAÇÕES S/A, LOJAS INSINUANTE S/A e DTL BRASIL LTDA), com base em Laudo de Avaliação então registrado (ID. 05c05a7). Os balancetes juntados demonstram que, às datas das transferências patrimoniais, os passivos trabalhistas já se avolumavam. Ademais, não se podem confundir os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica com fraude a credores ou com fraude à execução. A Suscitada PARQUE SHOPPING BAHIA S/A (antiga COLUNA PATRIMONIAL) desvia o foco completamente e não se defende especificamente dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. (...)
A verdade é que a incorporação de patrimônio, documentalmente comprovada, carece de causa ou justificativa, de modo que somente duas situações a justificariam: 1) blindagem e dilapidação patrimonial ou 2) um ato de caridade. (...)
As Contestações oferecidas por LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA e SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA. limitam-se a negar a contemporaneidade da gestão e a afirmar a distinção das personalidades jurídicas. Contudo, a par de atuarem diretamente nos atos anteriormente mencionados, os documentos evidenciam que, mesmo após a retirada formal, houve continuidade na gestão e benefício direto dos resultados da atividade econômica – o que caracteriza a figura do sócio de fato ou oculto. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso, a transferência de ativos da empresa operacional para empresas patrimoniais dos sócios e seus familiares configura evidente confusão patrimonial e desvio de finalidade, especialmente, quando a devedora principal ficou insolvente frente aos credores trabalhistas. A existência de fraude é suficiente para a responsabilização de LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA, na condição de autor principal da fraude e, posteriormente, de sócio oculto” (fls. 1-12, e-doc. 5).

 2. O reclamante esclarece que “o processo originário consiste em Execução Trabalhista nº 0001027-73.2015.5.05.0019, em trâmite perante
a 19ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, decorrente de reclamação trabalhista ajuizada por WANDILSON CARLOS DE MIRANDA MATOS em face de LOJAS INSINUANTE S.A. (incorporada por NOSSA ELETRO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL/MASSA FALIDA, e RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A (em Recuperação Judicial), ambas em recuperação judicial”
(fl. 5).

Afirma que “NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO DA FASE DE CONHECIMENTO, tendo sido incluído apenas na fase de execução, em razão de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado sob a alegação de existência de grupo econômico com a empresa Lojas Insinuante/RN Comércio Varejista” (fl. 5).

Assinala “não prospera[r] a tentativa (...) de afastar a aplicação da determinação de sobrestamento firmada no Tema 1232 de Repercussão Geral, sob o argumento de que tal determinação não impede a aplicação de IDPJ, na medida em que a desconsideração da personalidade jurídica foi realizada em face da empresa Lojas Insinuante S.A. Trata-se (...) exatamente da hipótese objetiva de incidência da suspensão nacional (...) Em razão da continuidade da execução, apesar da vigência da determinação de suspensão nacional, resta configurado o desrespeito à autoridade da decisão proferida no RE nº 1.387.795/DF” (fl. 7).

Acentua que “a inclusão do reclamante, na fase executiva, decorreu da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, suscitado pelo exequente (...), em face de empresas que jamais integraram o polo passivo da reclamação trabalhista (...) O exequente instaurou o presente incidente com o objetivo de responsabilizar os sócios retirantes e as empresas integrantes do mesmo grupo familiar/econômico, sob o fundamento de que houve esvaziamento patrimonial da Executada principal (Lojas Insinuante/RN Comércio Varejista) em benefício de holdings patrimoniais controladas pela família Batista” (fl. 13).

Alega que “classificar o caso como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica implica em distorção interpretativa que busca tão somente afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1232, demonstrando a deliberada recusa do Exmo. Juiz do Trabalho da 19ª Vara de Salvador em aplicar a ordem de suspensão nacional determinada por esta Suprema Corte” (fl. 16).

Argumenta ser “necessário que a pessoa jurídica sucessora const[e] do título executivo ou que o abuso de personalidade ocorra depois de formado o título executivo definitivo, sob pena de preclusão e impossibilidade de inclusão futura. E isto não ocorreu no caso concreto, pois constou da decisão (...) que a suposta fraude iniciou em 2014, muito antes do ajuizamento do processo originário que foi em 17.09.2015” (fl. 5).

Sustenta estar “demonstrada a pertinência temática com o Tema 1.232 da Repercussão Geral, razão pela qual se impõe a necessidade de suspensão da execução, para garantir a efetividade e a correta aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral, em sessão virtual realizada de 3.10.2025 a 10.10.2025, cujo teor afasta a possibilidade de redirecionamento da execução trabalhista a quem não participou da fase cognitiva, ressalvadas hipóteses excepcionais que não se verificam no caso concreto” (fl. 18).

Requer o deferimento de medida liminar para “suspen[der a] execução trabalhista nº 0001027-73.2015.5.05.0019, até decisão final da presente reclamação” (fl. 21). 

Pede sejam “cassa[das] as decisões reclamadas e determina[do] o sobrestamento dos autos até ulterior análise definitiva por este Excelso Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795/DF (Tema 1232)” (fl. 23). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao admitir e acolher o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica suscitado na execução da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0001027-73.2015.5.05.001, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e o juízo da Décima Nona Vara do Trabalho de Salvador teriam desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

5. Em 13.10.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
“1 – O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive
nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 – Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 – Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).

6. Na espécie,  em 11.4.2025, ao julgar o Agravo de Petição interposto na execução na Reclamação Trabalhista n. 0001027-73.2015.5.05.0019, a  Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região acolheu a pretensão do exequente para permitir a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica das Lojas Insinuantes S/A. 

Em 8.1.2026, reconhecendo a ocorrência de atos configuradores da prática de fraude contra credores e abuso da personalidade jurídica, o juízo da Décima Nona Vara do Trabalho de Salvador acolheu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e determinou a inclusão do reclamante e de outros sócios e empresas do grupo econômico no polo passivo da execução trabalhista em curso no Processo n. 0001027-73.2015.5.05.0019. Foram fundamentos da decisão:
“WANDILSON CARLOS DE MIRANDA MATOS (Autor) instaurou o IDPJ – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ID. 795f4f1, no caderno processual da Ação Trabalhista
que move em face de LOJAS INSINUANTE S.A. (incorporada
por NOSSA ELETRO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL/MASSA FALIDA). Alegou a ocorrência de fraude contra credores e abuso da personalidade jurídica. Afirmou que houve esvaziamento patrimonial da Executada principal antes do pedido de recuperação judicial. (...)
Os Suscitados LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA e SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA alegaram que se retiraram da sociedade há mais de dois anos e invocaram a aplicação dos artigos
10-A da CLT e 1.003 e 1.032 do Código Civil. Por sua vez, a Suscitada PARQUE SHOPPING BAHIA S/A alegada que o prazo para anular negócio jurídico é de quatro anos, com base no art. 178, inciso II, do Código Civil. As preliminares de mérito devem ser refutadas. Quanto aos argumentos dos Suscitados LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA e SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA, a pretensão do Autor se fundamenta na existência de fraude na alteração societária e na gestão da empresa, bem como na confusão patrimonial. (...) Ademais, a alegação de fraude contra credores e de atuação como sócio oculto ou de fato afasta a proteção temporal conferida ao sócio retirante de boa-fé.
1.2.1. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA Nº 1232 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. Os Suscitados invocaram a Tese aprovada pelo E. STF sob o Tema nº 1.232 da Tabela de Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1387795 (...)
Em abstrato, o caso em análise enquadra-se exatamente na exceção prevista no item 2 da referida Tese. O Autor instaurou o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), com observância do art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137 do CPC e alegou expressamente o abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e fraude (art. 50 do Código Civil). A tese aprovada sob o Tema nº 1.232 da Tabela de Repercussão Geral visa a impedir o redirecionamento automático da execução contra empresas do mesmo grupo econômico que não participaram da fase de conhecimento, sem a devida instauração do contraditório prévio. Não é o caso concreto. Aqui, instaurou-se o incidente específico para apurar a responsabilidade patrimonial decorrente de fraude e abuso de direito, com base nos requisitos do art. 50 do Código Civil. Portanto, não há como se rejeitar o incidente com base nesse argumento. A despeito dessas considerações, constata-se que a situação dos diversos Suscitados (...)
1.2.1.1. LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA. SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA. PARQUE SHOPPING BAHIA S/A. O Autor instaurou o presente incidente com o objetivo de responsabilizar os sócios retirantes e as empresas integrantes do mesmo grupo familiar /econômico, sob o fundamento de que houve esvaziamento patrimonial da Executada principal (Lojas Insinuante/RN Comércio Varejista) em benefício de holdings patrimoniais controladas pela família Batista. LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA  é apontado  como o principal gestor oculto. Segundo alega, mesmo após a renúncia formal em  21 de outubro de 2015, continuou assinando documentos pela empresa. Além disso, o Autor alega que ele seria vinculado à offshore Daleworth Securities Inc. nos Panama Papers. Já a SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA. seria empresa de  LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA e teria sido utilizada para realizar cessões de quotas e movimentações societárias dentro da COLUNA PATRIMONIAL. Pois bem. Inicialmente, consigne-se que a simples existência de patrimoniais não pode ser reputada ilegal.
A constituição, em si, de holdings patrimoniais não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Tais holdings somente poderão ser responsabilizadas em caso de lesão credores – conforme, aliás, se infere da clara redação do art. 50 do Código Civil. Feita essa ressalva, e a despeito dos esforços da Contestação da PARQUE SHOPPING BAHIA S/A (antiga COLUNA PATRIMONIAL), a prova documental produzida pelo Autor, especialmente as alterações contratuais e atas de assembleia dessa empresa, demonstra uma engenharia societária complexa, que incluiu a integralização de capital com créditos oriundos das empresas do grupo (INSINUANTE, DTL BRASIL) para a COLUNA PATRIMONIAL, seguida de sucessivas alterações no quadro societário e no tipo jurídico (de sociedade limitada para sociedade anônima e vice-versa). Tais alterações culminaram com a distribuição em valores significativos de dividendos e patrimônio para outras holdings familiares (Socikal) justamente no período em que o passivo trabalhista se avolumava e de contração de outras dívidas pelas Executadas principais. 
A fraude efetivamente iniciou-se entre 29 de abril de 2014 (data da assinatura dos atos) e 28 de maio de 2014 (data do protocolo junto à JUCEB – Junta Comercial do Estado da Bahia),  quando: 1) houve a 12ª alteração do contrato social para transformação da COLUNA PARTICIPAÇÕES em sociedade anônima e estabelecer como acionistas SOCIKAL PATRIMONIAL LTDA, CALLOUET PATRIMONIAL LTDA e SANIPATRIMONIAL LTDA (ID’s 9ff7fe3 e 3309cfd); e 2) em assembleia, foi deliberado o aumento do capital social da referida empresa de R$ 8.960.000,00 para R$130.577.711,00, mediante a incorporação dos créditos das empresas do grupo (UNINPARTICIPAÇÕES S/A, LOJAS INSINUANTE S/A e DTL BRASIL LTDA), com base em Laudo de Avaliação então registrado (ID. 05c05a7). Os balancetes juntados demonstram que, às datas das transferências patrimoniais, os passivos trabalhistas já se avolumavam.
Ademais, não se podem confundir os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica com fraude a credores ou com fraude à execução. A Suscitada PARQUE SHOPPING BAHIA S/A (antiga COLUNA PATRIMONIAL) desvia o foco completamente e não se defende especificamente dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Trata-se da falácia ‘Ignoratio Elenchi’ ou Conclusão Irrelevante. Nesse tipo de falácia, alguém apresenta um argumento que pode até ser válido por si só, mas que não prova o ponto que estava em discussão. O sujeito ‘foge do foco’ e apresenta uma conclusão que, embora válida em outro contexto, não tem relação com a premissa inicial. Deveras, ela suscita questões irrelevantes, como o fato de ter sido constituída em 02 de janeiro de 1993, em razão da versão de parte de patrimônio resultante da cisão da antigas Lojas Insinuante Móveis Ltda. e que esse ato teria sido legal. Isso em nada impacta o fato de ter recebido aportes acima de R$ 100.000.000,00 das empresas do grupo (UNINPARTICIPAÇÕES S/A, LOJAS INSINUANTE S/A e DTL BRASIL LTDA) em 2014. Ela afirma também que ‘... jamais foi sócia da Lojas Insinuante durante o período trabalhado, bem como, após a cisão, nunca houve transferência patrimonial da Lojas Insinuante para a Coluna Patrimonial’. A sua responsabilização não decorre do fato de ter sido formalmente sócia, e, sim, de ter recebido transferências patrimoniais das empresas do grupo (UNINPARTICIPAÇÕES S/A, LOJAS INSINUANTE S/A e DTL BRASIL LTDA) em 2014, quando se encontravam endividadas, sem que mantivesse com elas relação formal de sociedade. A verdade é que a incorporação de patrimônio, documentalmente comprovada, carece de causa ou justificativa, de modo que somente duas situações a justificariam: 1) blindagem e dilapidação patrimonial ou 2) um ato de caridade.
Nesses termos, são irrelevantes os argumentos de que a transferência de patrimônio não seria suficiente para gerar a insolvência das empresas do grupo (UNINPARTICIPAÇÕES S/A, LOJAS INSINUANTE S/A e DTL BRASIL LTDA). Em última análise, ela acarretou anos depois em autorização para a contratação de empréstimo de R$ 20.000.000,00 (ID. a73beb2) e para a hipoteca do imóvel principal (ID. 7262bdb) – manobras que não seriam necessárias acaso não houvesse a incorporação de patrimônio pela COLUNA PATRIMONIAL, sem causa ou fundamento. Além disso, as transferências foram fundadas em Laudo de Avaliação que apontava extenso passivo. A Suscitada PARQUE SHOPPING BAHIA S/A (antiga COLUNA PATRIMONIAL) aduz que ‘a SOCIKAL PARTICIPAÇÕES jamais foi sócia da Coluna Patrimonial.’ Contudo, o documento ID. 3309cfd (12ª alteração do contrato social de COLUNA PATRIMONIAL LTDA.) demonstra o inverso, conforme se extrai claramente dos seus itens 1 e 2 (...)
A alteração social é, inclusive, assinada pela Suscitada SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA. No que tange à tese de inexistência de grupo econômico formal, a Suscitada PARQUE SHOPPING BAHIA S/A (antiga COLUNA PATRIMONIAL) não consegue justificar o porquê de ter incorporado patrimônio das empresas do grupo (UNINPARTICIPAÇÕES S/A, LOJAS INSINUANTE S/A e DTL BRASIL LTDA) – o que também está documentalmente comprovado no caderno processual. As Contestações oferecidas por LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA e SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA. limitam-se a negar a contemporaneidade da gestão e a afirmar a distinção das personalidades jurídicas. Contudo, a par de atuarem diretamente nos atos anteriormente mencionados, os documentos evidenciam que, mesmo após a retirada formal, houve continuidade na gestão e benefício direto dos resultados da atividade econômica – o que caracteriza a figura do sócio de fato ou oculto. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso, a transferência de ativos da empresa operacional para empresas patrimoniais dos sócios e seus familiares configura evidente confusão patrimonial e desvio de finalidade, especialmente, quando a devedora principal ficou insolvente frente aos credores trabalhistas. A existência de fraude é suficiente para a responsabilização de LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA, na condição de autor principal da fraude e, posteriormente, de sócio oculto.
Quanto à empresa SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA., a prova indica que esta atuou como veículo para a blindagem patrimonial de LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA, ao receber ativos que, originalmente, garantiam a solvência da empregadora. A mera distinção formal não afasta a responsabilidade em caso de fraude. Por fim, conforme se vê do documento ID. 82c06d6, PARQUE SHOPPING BAHIA S/A é a atual denominação social da COLUNA PATRIMONIAL – empresa que esteve no centro da fraude. Logo, acolhe-se o incidente com relação a eles. (...)
1.2.1.3. LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA JÚNIOR.  ANTENOR LIBERAL BATISTA NETO. CAIO BARRETTO BATISTA. LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA JÚNIOR, ANTENOR LIBERAL BATISTA NETO e CAIO BARRETTO BATISTA são filhos de  LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA. Embora tal fato não seja, por si só, suficiente para responsabilizá-los, constata-se que eram  Sócios  e Diretor Presidente  da COLUNA PATRIMONIAL à data da incorporação do patrimônio do grupo – fatos que demonstram a evasão de divisas ou ocultação de bens.
Tais Suscitados estavam à frente da COLUNA PATRIMONIAL à época da dilapidação do patrimônio de LOJAS INSINUANTES S.A. e demais empresas do grupo econômico, a partir do ano de 2014 e participaram ativamente dos atos centrais. Estabelecido o nexo causal, acolhe-se o incidente com relação a eles. (...)
Do exposto, rejeitam-se as preliminares de incompetência material, de inépcia da Petição Inicial, de suspensão do feito, de decadência e de prescrição; e, no mérito, acolhe-se em parte o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica suscitado por WANDILSON CARLOS DE MIRANDA MATOS, no caderno processual da Ação Trabalhista que move em face de LOJAS INSINUANTE S.A. (incorporada por NOSSA ELETRO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL/MASSA FALIDA),  para incluir no polo passivo da execução, na condição de responsáveis solidários, as pessoas naturais LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA, RITA DE CÁSSIA SANTOS BATISTA COELHO LIMA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA JÚNIOR, ANTENOR LIBERAL BATISTA NETO, CAIO BARRETTO BATISTA, VALÉRIA CRISTINA FIGUEIRA BATISTA; o Espólio de RITA DE CÁSSIA BARRETTO BATISTA; e as pessoas jurídicas PARQUE SHOPPING BAHIA S /A, SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA., CALLOUET PARTICIPAÇÕES EIRELI e SANI PARTICIPAÇÕES EIRELI” (fls 1-19, e-doc. 5, grifos nossos).

Conforme destacado na decisão reclamada, o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a consequente  inclusão do reclamante como devedor solidário na execução trabalhista na origem decorreu do reconhecimento da prática de abuso da personalidade jurídica e fraude. 

Incide na espécie o disposto no item 2 da tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.232:

“2 – Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC”.

Não prospera a alegação do reclamante de que não poderia ser incluído no polo passivo da ação, pois os atos a ele imputados teriam sido praticados em 2014, “muito antes do ajuizamento do processo originário que foi em 17.09.2015” (fl. 5). Diferente do que alega o reclamante, a autoridade reclamante foi expressa ao assentar que “A fraude efetivamente iniciou-se entre 29 de abril de 2014 (data da assinatura dos atos) e 28 de maio de 2014 (data do protocolo junto à JUCEB – Junta Comercial do Estado da Bahia” (grifo nosso). Não houve in